Tribunal: TJMT
Processo: 1006005-04.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006005-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), DELVANI VICENTE DA SILVA - CPF: 240.744.461-20 (AGRAVANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (AGRAVADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência do eg. STJ admite a possibilidade de alusão aos fundamentos da decisão agravada pelo acórdão que julga Agravo Interno se, neste recurso, há mera repetição das teses e alegações já repelidas pelo pronunciamento do Relator (EDcl no AgInt no AREsp nº 1.411.214/MG), como ocorreu no caso. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DELVANI VICENTE DA SILVA (cf. Id. nº 216096155) contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto, mantendo, assim, intocada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006005-04.2024.8.11.0000 por admitir que “
o pedido assistencial parece incompatível com o próprio contexto do litígio, relativo à celebração de contrato de locação de Escavadeira Hidráulica por dois anos, pelo preço total de R$ 319,9 mil, quando a ré/exequente/agravante se comprometeu ao pagamento de uma entrada de R$ 60 mil e mais 23 parcelas mensais de R$ 11,3 mil
”, e por verificar, ainda, que “
já houve indeferimento do pedido nos autos do RAI nº 1009632-26.2018.8.11.0000 e no RAI nº 1017791-16.2022.8.11.0000, ambos extraídos da mesma demanda
” (cf. Ids. nº 207233669 e 214769691).

A embargante sustenta que o v. acórdão que desproveu seu Agravo Interno “
novamente não se atentou às questões ventiladas no caso em concreto, haja vista que não se trata de interpretação de dispositivos infraconstitucionais, mas sim, em afronta direta ao direito fundamental ao acesso à justiça
”, e, dizendo tratar-se de “
matéria de ordem pública
”, discorre sobre a “
nulidade do acórdão embargado
”, insistindo em que “
apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira
”, demonstrando que “
é beneficiária do auxílio assistencial ao idoso, concedido pela Previdência Social, no valor de um salário mínimo
” (sic – cf. Id. nº 216096155 - Pág. 2/4).

Alonga-se, no mais, sobre “
omissões quanto à análise da documentação anexa
” (sic – cf. Id. nº 216096155 - Pág. 8/10).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, “
declarando a nulidade do acórdão embargado, diante da reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos fundamentos já postos na decisão monocrática
”, bem como para que o Órgão Julgador “
aprecie as provas colacionadas aos autos que comprova inegavelmente que a embargante não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento
” (sic – cf. Id. nº 216096155 - Pág. 11/12).

Nas contrarrazões, a agravada/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 217097665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto: a agravante/embargante pedido concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita dizendo que “
além de idosa, hoje em dia
(...)
não possui sequer a Escavadeira, maquinário do qual utilizava para obter renda
”, e que “
sem o maquinário que acreditava estar pagando as parcelas para ser inserido em seu patrimônio
” e “
em decorrência de ter ficado impossibilitada de exercer a sua atividade laboral, a mesma ficou sem conseguir prover o seu sustento, enquadrando-se na condição de idosa hipossuficiente financeiramente, pessoa de baixa renda, situação esta que ocasionou a concessão pelo INSS ao benefício assistencial à pessoa idosa no valor de 01 salário mínimo, desde 09/09/2022
” (sic – cf. Id. nº 205728191 - Pág. 3/6).

Intimada na forma do art. 99, §2º, do CPC, apenas reafirmou que “
recebe da Previdência Social no valor de R$ 1.412,00
” (cf. Id. nº 207225658).

A decisão vinculada ao Id. nº 207233669 indeferiu o pedido por admitir que “
o pedido assistencial parece incompatível com o próprio contexto do litígio, relativo à celebração de contrato de locação de Escavadeira Hidráulica por dois anos, pelo preço total de R$ 319,9 mil, quando a ré/exequente/agravante se comprometeu ao pagamento de uma entrada de R$ 60 mil e mais 23 parcelas mensais de R$ 11,3 mil
” e por verificar que pedidos idênticos foram formulados e indeferidos em duas oportunidades anteriores, no RAI nº 1009632-26.2018.8.11.0000 e no RAI nº 1017791-16.2022.8.11.0000.

A agravante/embargante interpôs, então, o Agravo Interno repetindo, com base no mesmíssimo fundamento e conjunto probatório, que preenche os requisitos à concessão da benesse requestada, ou seja, de que não possui capacidade financeira de custas as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção própria e de sua família.

Como as provas eram as mesmas e idênticas as alegações vertidas no Agravo Interno, o v. acórdão embargado, com apoio em remansosa jurisprudência do eg. STJ, submeteu ao crivo do Órgão Julgador competente os fundamentos da decisão agravada, que já eram suficientes para explicar o porquê do indeferimento do pedido assistencial, não advindo daí qualquer nulidade processual.

Não se visualizam, d
e um lado,

“
omissões quanto à análise da documentação anexa
”; o que se vê, lado outro, é a aparente falta de leitura ou compreensão dos fundamentos já expostos na decisão agravada, de que
a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação; de que se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, e de que, no caso, há muitas “
razões para indeferir o pedido
”, consistentes na incompatibilidade do pedido com o contexto do litígio e no prévio indeferimento de não só um, mas dois pedidos idênticos em recursos oriundos da mesma demanda.

A insistência da embargante na alegação de preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita, vertida nos presentes declaratórios com subterfúgio em afirmação de omissão quanto à análise das provas, na realidade, revela nítido intuito de rediscussão da matéria, propósito para o qual não se prestam os Embargos de Declaração.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024